Tribunal: TJDFT
Processo: 0737414-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737414-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS BATISTA PEREIRA, SONIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, HELENA APARECIDA BATISTA PEREIRA, MARCOS ANTONIO BATISTA PEREIRA AGRAVADO: LEONARDO MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Ciente do preparo efetuado. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora